Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-61.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004140-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 032.761.001-85 (APELANTE), DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA - CPF: 953.474.881-15 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-MT (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - REGRA EDITALÍCIA DEVERIA SER AVENTADA ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME - DECADÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo decadencial para impugnação dos critérios estabelecidos no edital de concurso público inicia-se a partir da publicação do instrumento convocatório. No caso o prazo foi excedido, e por isso não merece provimento o recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Maria da Silva Campos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos do mandado de segurança, que acolheu a preliminar de decadência, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

Em suas razões (89452645), o apelante afirma que a data de publicação do edital de abertura do certame (03/09/2015) jamais poderia ser utilizada como marco inicial para a contagem do prazo para impetração do mandado de segurança.

Informa que foi aprovado em todas as fases do certame, ocupando a 12ª colocação, em razão da eliminação por ausência do teste físico do 9º colocado, com média final de 39,00. Portanto, dentro do número de vagas. Contudo, foi considerado reprovado por vício do edital, que atuou de forma contrária a lei que o fundamenta, qual seja, a Lei Complementar nº 530/2014.

Intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, suscita a inocorrência da decadência, e no mérito, pugna para que seja denegada a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (ID.91071476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar apresentado por JOSÉ MARIA DA SILVA contra ato tido por ilegal imputado ao
EXMO. SR. COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual objetivava com o provimento antecipatório a determinação para que a autoridade coatora proceda com a promoção à graduação de 3º sargento do Corpo de Bombeiros, com todos os efeitos da promoção deferida aos militares integrantes do certame que o credencia, até decisão final no presente mandamus.

Alega o Impetrante, em síntese que, participou de Processo Seletivo para promoção à graduação de 3º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso pelo critério de mérito intelectual, conforme aduz o edital nº 002/BM - 1/2015.

Assenta que, foi aprovado em todas as fases do certame, ficando dentro do número de vagas, contudo, foi considerado reprovado por vício no edital do concurso.

Sustenta que, o Edital n° 002/BM-1/2015, não respeitou o a legislação pertinente a promoção no Corpo de Bombeiros Militar, bem como criou ainda, situação que viola o princípio da igualdade, qual seja, a
reserva do percentual de 10% (dez por cento) das vagas para candidatas do sexo feminino, nos termos da Lei Complementar Estadual 530/2014, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estabelecendo em seu artigo 28 que “Serão ofertadas às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas previstas no edital para o concurso público para os Quadros de Oficial (QOBM) e de Praça (QPBM)”.

Ocorre que a comissão organizadora continuou com o certame até a divulgação final do resultado. Entretanto, a Comissão de promoção de praças (CPP) que analisa a legalidade das promoções no âmbito do Corpo de Bombeiros, iniciados os trabalhos de análise das promoções que ocorreriam em 02 de dezembro de 2015, data esta das promoções agraciadas pelo certame em epigrafe, decidiu por unanimidade manter sobrestada decisão anterior do Comandante Geral do CBMMT que sobrestou a referida promoção, após supostamente constatar divergências entre a Lei e o edital, conforme cópia da pág. 5 ,pauta terceira, do Boletim restrito do Corpo de Bombeiros nº 1245 de 27/11/2015. ID Nº4861888

Assim, protocolou a Corporação Bombeiros Militar, processo de nº 627851/2015, apensado pelos processos 217814/2016 e 198000/2016 junto a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - PGE, visando parecer técnico jurídico sobre tema.

Ocorre que, passados, mais de um ano, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar decidiu corroborar com a indicação da comissão de promoção de praças (CPP) para promover a candidata Maryane Mendes Lopes, que obteve media final de 32 pontos, e a candidata Ludmila de Lima Gonçalves, que obteve media final de 32 pontos, estando ambas com media final inferior ao Apelante.

Por outro lado, conforme consta na ata de encerramento do processo seletivo interno, juntada no id. 89452566, o apelante ocupou a 13ª (décima terceira) colocação no certame, para os candidatos do sexo masculino, que foram oferecidos o quantitativo de 11 (onze) vagas, ou seja, fora do número de vagas, sendo considerado “reprovado/eliminado”.

Pois bem. É cediço que, em se tratando de mandado de segurança que visa impugnar critérios estabelecidos no edital de concurso público, o prazo decadencial inicia-se a partir da publicação do instrumento convocatório.

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO. INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. ATO COATOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu antecipação de tutela postulada nos autos da ação rescisória, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o prazo decadencial para impugnação dos critérios estabelecidos no edital de concurso público inicia-se a partir da publicação do instrumento convocatório." 2. Com a edição da Lei
11.280
/2006, o art.
489
do
CPC
positivou entendimento doutrinário e jurisprudencial que reconhece a possibilidade de se antecipar os efeitos da tutela em sede de ação rescisória, para o fim de suspender a execução do acórdão rescindendo, quando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art.
273
do
CPC
, quais sejam, prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano. 3. Como tais requisitos devem estar presentes cumulativamente, basta a descaracterização de um deles para o indeferimento do pleito. No caso em tela, em juízo sumaríssimo, permito-me analisar apenas a verossimilhança do direito invocado. 4. A presente ação rescisória foi proposta, com fundamento no artigo
485
,
V
, do
CPC
, porquanto o aresto que se pretende desconstituir teria violado literal disposição de lei, qual seja, o artigo
18
da Lei
1.533
/1951. 5. Ora, na hipótese não há como vislumbrar o cumprimento do requisito da prova da verossimilhança das alegações, porquanto consta do edital de abertura do certame, no ponto 2.1.a, "ter idade mínima de 18 anos completos e, no máximo, 30 anos na data da matrícula no Curso de Formação de Soldado PM". 6. Assim, em sede de juízo superficial, entendo que, nos termos do que determina o artigo 18 da Lei
1.533
/91, o termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança seria a data em que foi publicado o edital, já que a limitação de idade para ingresso na Polícia Militar estadual se deu por meio daquele ato convocatório. 7. Urge enfatizar que o entendimento ora adotado apoia-se em jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança objetivando atacar regras previstas em edital conta-se da data da publicação deste. A propósito, citam-se os seguintes julgados: RMS 28523 / MG, Quinta Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 3/8/2009; AGRMS 21.133/BA, Sexta Turma, rel. Ministro Nilson Naves, DJ de 27.3.2008. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na AR: 4442 MS 2010/0050906-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/6/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/6/2010).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO n. 8000642-89.2018.8.05.0000.1.Ag Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: GABRIEL CORREIA SANTANNA Advogado (s): MILLA HUPSEL CELESTINO, ADHEMAR SANTOS XAVIER, MILLA HUPSEL CELESTINO AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DECADÊNCIA OPERADA - IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CONTIDOS NO EDITAL - DECISÃO MANTIDA. 1. Seguindo remansosa jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para impugnação dos critérios estabelecidos no edital de concurso público inicia-se a partir da publicação do instrumento convocatório. 2. In casu, a ação mandamental encerra discussão exclusivamente voltada às cláusulas, normas, métodos e/ou critérios de seleção estabelecidos do instrumento convocatório, devidamente publicado em 09/05/2017. 3. Assim, resta inequivocamente operada a decadência, eis que a impetração ocorrera em 22/01/2018; muito além do prazo legal de 120 dias. 4. Agravo interno improvido, decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000642-89.2018.8.05.0000.1.Ag, em que figuram como apelante GABRIEL CORREIA SANTANNA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

(TJ-BA 80006428920188050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 6/9/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME DA DECADÊNCIA - OMISSÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE SUPRIMENTO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para o suprimento de omissão existente no acórdão embargado acerca de matéria de ordem pública suscitada pelo Estado de Mato Grosso e não examinada pelo colegiado competente. O termo inicial para contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso em exame, o mandamus foi impetrado dentro do prazo decadencial. (Rec Embargos Declaração 85652/2013, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/10/2014).

Assim, considerando que a data inicial para contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, tem como a publicação do instrumento convocatório, ocorrido em 03-09-2015, tem-se que o presente mandamus foi impetrado fora do prazo legal, posto que protocolado em 15-02-2017.

Dessa forma, em vista de a impetração ter ocorrido em 15/02/2017, é evidente o reconhecimento da decadência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022